Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702832-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: EDSON ELIZEU VIEIRA D E S P A C H O Em tempo. De ofício, retifico a determinação constante do despacho anterior, de ID 14997383, para constar: "(...) intime-se o Apelante AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre as preliminares alegadas." Permanece inalterado em seus demais termos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de março de 2020 16:26:05. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador